Tribunal: TJES
Processo: 5012529-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Caução; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012529-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA DURANTE A VIGÊNCIA DE LIMINAR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de cumprimento de sentença, reconheceu a liquidez do título judicial e rejeitou o pedido de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa e de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, durante o período em que houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão liminar, há incidência de juros e correção monetária, bem como a possibilidade de afastamento da multa moratória e dos efeitos negativos decorrentes do não pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A emissão de certidão positiva com efeitos de negativa é admitida quando a exigibilidade do crédito estiver suspensa ou houver garantia idônea, nos termos dos arts. 151 e 206 do CTN.

Reconhecida a garantia suficiente dos créditos discutidos, é legítima a suspensão dos efeitos restritivos enquanto pendente decisão do juízo de origem sobre a suficiência da garantia e o recálculo do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial impede a incidência da multa moratória, mas não afasta a correção monetária e os juros de mora. 2. É cabível impedir a inscrição em cadastros restritivos e o protesto, desde que mantida garantia idônea do crédito, até decisão definitiva sobre sua suficiência.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012529-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: PEDRO FAE - ES23554-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

VOTO

Da preliminar de não conhecimento do recurso

O agravado sustenta a inadequação da via eleita, por se tratar de decisão de mero expediente. No entanto, a decisão agravada, apreciando impugnação ao cumprimento de sentença, destacou que a decisão liminar que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa perdeu sua eficácia com a sentença; rejeitou o pedido de nova suspensão da exigibilidade do crédito fiscal e consequente emissão da Certidão Negativa; reconheceu a liquidez da sentença, pendente apenas a atualização.

Logo, por não se tratar de decisão de mero expediente, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito

Ao que se vê dos autos, a discussão recai sobre juros, multa e correção incidentes durante o período em que a exigibilidade do crédito ficou suspensa por ordem judicial. A agravante sustenta que ofertou garantia suficiente, indicando bens móveis (veículos) para viabilizar a obtenção de CPEN até o deslinde da controvérsia.

Pois bem.

Nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, é cabível a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa quando o crédito tributário estiver com exigibilidade suspensa (art. 151, CTN) ou garantido por penhora ou caução idônea.

De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no período compreendido entre a concessão da medida liminar que suspende a exigibilidade e a posterior decisão judicial definitiva, incidem correção monetária e juros de mora, afastando-se apenas a imposição de multa. Assim, a suspensão da exigibilidade não elimina a atualização e os juros, mas impede a penalidade moratória, por seu caráter punitivo.

Logo, neste momento processual, reconheço a probabilidade parcial do direito do agravante. Isto porque há fluência apenas de correção monetária e juros de mora durante o período em que a liminar vigeu, de modo que a controvérsia acerca do quantum não autoriza o afastamento integral dos encargos, mas apenas da multa moratória.

Pelas razões expostas,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para determinar que o Município de Cariacica se abstenha de manter ou promover protesto, inscrição ou manutenção em cadastros restritivos vinculados aos créditos discutidos, desde que a agravante mantenha garantia idônea e suficiente do crédito remanescente, com a devida correção monetária e juros, até decisão do juízo de origem sobre a suficiência e aceitação da garantia e o recálculo do débito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.